Tribunal: TCU
Processo: 017.815/2017-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11453/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se, na origem, de ato de concessão de aposentadoria a Regina Célia Franco Cançado Rosa, ex-servidora do Departamento de Polícia Federal (DPF), em que aprecia, nesta oportunidade, o cumprimento das providências emanadas do Acórdão 8.306/207-TCU-2a Câmara, pelo qual este Tribunal considerou legal o ato em questão e determinou a exclusão de parcela judicial referente a plano econômico. Considerando que o atraso no atendimento à determinação para suspensão de pagamentos irregularidades à interessada, atribuído a Stella Regina de Paula Santiago Bahiense, Assessora de Controle Interno do Gabinete do Diretor-Geral do Departamento de Polícia Federal à época da prolação do Acórdão 8306/2017-TCU-Segunda Câmara , foi justificado por dificuldades operacionais relacionadas à migração do cadastro e recadastro de ações judiciais do antigo sistema Sicaj para o módulo de ações judiciais do Sigepe, fato observado em outras unidades jurisdicionadas; considerando que a responsável não se opôs ao fato irregular que motivou a sua audiência, tendo tomado providências, ainda que intempestivas, para o cumprimento integral do acórdão monitorado; considerando que a interessada tem promovido a devolução do montante indevidamente recebido em virtude do aludido atraso, mediante desconto mensal em seu contracheque; considerando que as manifestações exaradas pela Secretaria de Fiscalização de Pessoal e pelo Ministério Público junto ao TCU são uniformes; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 143, inciso III, 169, inciso V, e 250, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em: a) acolher as razões de justificativa de Stella Regina de Paula Santiago Bahiense; b) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 017.815/2017-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessada: Regina Celia Franco Cançado Rosa (CPF XXX.044.751-XX). 1.3. Unidade: Departamento de Polícia Federal. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.